Tribunal: TCU
Processo: 019.066/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, bem como declarou a inidoneidade de um dos responsáveis, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado para a elaboração de plano diretor de desenvolvimento turístico do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes recursos de reconsideração interpostos por Dilceu Rossato, Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo - IBCDTur, em conjunto com Rui Aurélio de Lacerda Badaró, e Ricarte de Freitas Júnior, contra o Acórdão 1788/2019-TCU-Plenário , relator Benjamin Zymler, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Dilceu Rossato, Rui Aurélio de Lacerda Badaró e pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ricarte de Freitas Júnior e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir o recorrente da presente relação processual, tornando insubsistentes, por consequência, o julgamento de suas contas, assim como o débito que lhe foi atribuído pelo item 9.1 do acórdão recorrido e a multa que lhe foi aplicada pelo item 9.2, mantendo-se em seus exatos termos a condenação dos demais responsáveis; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.